Tribunal: TJSP
Processo: 2025100-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante Central Unimed, no tocante à impossibilidade de cumprimento da obrigação e ao excesso de multa aplicada, mantendo o valor estipulado – Insurgência da agravante – Cooperativas integrantes do Sistema Unimed que respondem solidariamente pela prestação dos serviços oferecidos, em decorrência do

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante Central Unimed, no tocante à impossibilidade de cumprimento da obrigação e ao excesso de multa aplicada, mantendo o valor estipulado – Insurgência da agravante – Cooperativas integrantes do Sistema Unimed que respondem solidariamente pela prestação dos serviços oferecidos, em decorrência do sistema de intercâmbio existente entre elas - Atraso excessivo e injustificado para o cumprimento da obrigação - Valor da multa que, no entanto, alcançou R$ 262.000,00 (131 dias de atraso) – Multa que não pode constituir-se em fonte de enriquecimento sem causa – Redução para R$ 40.000,00, valor que se afigura razoável - Inteligência do art. 537, par. 1o, I, do CPC- Recurso desprovido.